Tribunal: STJ
Processo: 5001359-67.2024.8.24.0533
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989454 - SC(2025/0258945-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARLON RICARDO RUFFATO
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA
CUMULATIVA DAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para negar provimento recurso especial.
2. O agravante alega a ausência de fundamentação idônea para a aplicação
cumulativa das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e
emprego de arma de fogo, entendendo pela aplicação de apenas uma delas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há a fundamentação idônea
para a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e emprego de
arma de fogo.
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as majorantes em
razão de elementos concretos pluralidade de agentes e emprego de arma de fogo,
fundamentos idôneos e suficientes à majoração da pena.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54727976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 509ce8f9-abca-47b8-b35c-4534a0091af0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989454 - SC(2025/0258945-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARLON RICARDO RUFFATO
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA
CUMULATIVA DAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para negar provimento recurso especial.
2. O agravante alega a ausência de fundamentação idônea para a aplicação
cumulativa das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e
emprego de arma de fogo, entendendo pela aplicação de apenas uma delas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há a fundamentação idônea
para a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e emprego de
arma de fogo.
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as majorantes em
razão de elementos concretos pluralidade de agentes e emprego de arma de fogo,
fundamentos idôneos e suficientes à majoração da pena.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por MARLON RICARDO
RUFFATO contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões do agravo regimental, o agravante – condenado como incurso no art. 157,
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do CP – reitera a ausência de fundamentação idônea para a aplicação
cumulativa das causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de arma
de fogo, entendendo pela aplicação de apenas uma delas.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento pela Turma.

VOTO
A decisão ora agravada está assim fundamentada (fls. 212-216):
A controvérsia central do presente recurso especial reside na alegação de
violação ao
parágrafo único, do Código Penal, por suposta ausência de
art. 68,
fundamentação idônea para a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena
na terceira fase da dosimetria, em crime de roubo circunstanciado, com base na
Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54727723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:06
Código de Controle do Documento: 4ddabf28-df0b-4756-b245-bcc444d51703

A defesa argumenta que o acórdão recorrido se limitou a mencionar a existência
das majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) sem demonstrar,
por meio de elementos concretos do
delitivo, a maior
modus operandi
reprovabilidade da conduta que justificasse a dupla exasperação das sanções. Desse
modo, postula a aplicação da pena com base apenas na causa de aumento que mais
eleve a reprimenda, afastando o incremento decorrente do concurso de pessoas.
Para melhor delimitação da controvérsia, colaciono os fundamentos invocados
pela Corte de origem ao analisar a apelação, no que interessa (e-STJ fls. 156-157):

[...]
Assim, não há óbice à aplicação cumulativa das causas de aumento. No
caso concreto, a Magistrada
assim justificou a incidência das referidas
a quo
majorantes (evento 113 da ação penal):
Na terceira fase, não há causas de especial diminuição da pena. Presente,
de outro lado, as de especial aumento previstas no §2o, II e no §2o A, I, ambos
do
do Código Penal.
art. 157
Assim, diante do concurso de pessoas (CP,
§2o, II), majoro a pena
art. 157,
em
(um terço), equivalente a 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de
1/3
reclusão e 04 (quatro) dias multa sobre a pena fixada na etapa anterior
(segunda fase).
E diante do emprego de arma de fogo (CP,
§2o A, I), majoro a
art. 157,
pena em mais
(dois terços), equivalentes a 04 (quatro) anos, 01 (um) mês
2/3
e 23 (vinte e três) dias, e 09 (nove) dias multa, também sobre a pena fixada na
etapa anterior (segunda fase).
Assim, as penas ficam consolidadas em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e
09 (nove) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias multa, as quais torno
definitivas.
Esclareço que o cálculo das causas de aumento se fez sobre a pena da
segunda fase, evitando-se o "efeito cascata".
[...]
No caso, não há ofensa a orientação da Súmula n. 443 do Superior
Tribunal de Justiça, porquanto a escolha das frações de
(um terço)
1/3
referente ao concurso de pessoas e
(dois terços) para o emprego de arma
2/3
de fogo, resultou da análise concreta e contextual da cena criminosa.
Importante lembrar que "mostra-se legítima a aplicação cumulada das
majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo,
no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem
uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito"
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
520.094/SP,
Turma, DJe
, sendo que, na presente hipótese, como visto, o
9/3/2020)
concurso de pessoas revelou-se tão determinante quanto o emprego da arma
de fogo para a prática delitiva.

Da análise do excerto colacionado, verifica-se que a Corte de origem invocou
fundamentos para manter a aplicação cumulativa das majorantes com base em
elementos concretos e de forma justificada, não havendo que se falar em ofensa à
exegese da Súmula 443/STJ.
Com efeito, o Tribunal
não se limitou a indicar a existência de duas causas
a quo
de aumento, mas fez referência expressa ao
do delito, ressaltando
modus operandi
que, no caso concreto, a pluralidade de agentes foi tão determinante para o sucesso
da empreitada criminosa quanto o uso do artefato bélico, o que evidencia a maior
reprovabilidade da conduta e justifica a incidência cumulativa das frações de
aumento.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 68,
parágrafo único, do Código Penal, não determina a aplicação de apenas uma única
causa de aumento referente à parte especial, cabendo ao julgador apresentar
fundamentação concreta para a incidência cumulativa delas, não bastando a mera
indicação do número de majorantes, nos termos do enunciado da Súmula n. 443 do
STJ.
Contudo, quando as instâncias ordinárias apresentam motivação idônea, baseada
em circunstâncias que denotam a especial gravidade da conduta, a manutenção da
cumulação é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA54727723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:06
Código de Controle do Documento: 4ddabf28-df0b-4756-b245-bcc444d51703

Nesse sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DE
CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
SÚMULA
443
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
"a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco
o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da
consunção entre os delitos" (AgRg no HC n.
relator Ministro
882.670/PE,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
2. No caso, a Corte Estadual indicou expressamente que os delitos lesaram
patrimônios pessoais distintos, bem como rechaçou de forma fundamentada as
teses
defensivas
apresentadas,
ressaltando
a
impossibilidade
de
reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva, pois os crimes de
roubo e de extorsão decorreram de desígnios autônomos e sem relação de
submissão entre eles. A conclusão do Tribunal pela ocorrência de 2 (dois)
crime de roubo e 2 (dois) crimes de extorsão se encontra em consonância com
o entendimento firme desta Corte Superior do sentido de que "não há falar em
crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens
pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família (AgRg no
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
AREsp 1.651.955/GO,
DJe
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
29/6/2020)
588.314/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/2/2021,
1/3/2021)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que o
parágrafo único, do Código Penal, não determina a
art. 68,
aplicação de apenas uma única causa de aumento referente à parte
especial, cabendo ao julgador apresentar fundamentação concreta para a
incidência cumulativa delas, não bastando a mera indicação do número
de majorantes, nos termos do enunciado da Súmula n. 443 do STJ.
4. Caso em que a aplicação cumulada das causas de aumento do
§2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal e a fixação
art. 157,
das frações, foram realizadas pelo Tribunal a quo mediante a
apresentação de motivos concretos, suficientes e idôneos, diante da
existência de circunstâncias que revelam o elevado grau de
reprovabilidade da conduta do agente, especialmente em razão da
participação de, no mínimo, três agentes na prática delitiva, a qual durou
por uma hora, tendo as vítimas sido submetidas a ameaças de morte e de
cortes de membros. Tais elementos justificam o tratamento mais rigoroso
adotado, em observância ao princípio da individualização da pena, não
havendo violação à Súmula n. 443 do STJ, tampouco qualquer
constrangimento ilegal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
918.287/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
26/3/2025.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO E DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CONCURSO FORMAL DE
CRIMES. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONFIGURAÇÃO. APREENSÃO
E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA CONFIGURAÇÃO DA
MAJORANTE. PRESCINDIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM
PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA N. 443 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no
sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, demanda,
Documento eletrônico VDA54727723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:06
Código de Controle do Documento: 4ddabf28-df0b-4756-b245-bcc444d51703

necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
2. Para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a
participação de menor importância também seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte alinhou-se no sentido de que a subtração de
patrimônios de pessoas distintas num mesmo contexto fático, mediante uma
só ação, enseja o concurso formal no delito de roubo. No caso dos autos, o
Tribunal de origem entendeu pela configuração do concurso formal de crimes,
consignando que houve a subtração de três patrimônios distintos, não havendo
falar na hipótese de crime único.
4. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do
firmou o entendimento no sentido de que, para a
EREsp n. 961.863/RS,
incidência da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo, é
dispensável a apreensão e realização de perícia no artefato, desde que
existentes outros meios que comprovem a sua utilização.
5. O aumento de
(metade) operado na terceira fase da dosimetria
1/2
da pena, em razão das majorantes do delito de roubo, encontra-se em
consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, porquanto
apresentados elementos concretos, quais sejam, a quantidade de agentes
envolvidos na ação criminosa (três), a restrição de liberdade da vítima
por tempo considerável, além do emprego de violência real, não havendo
falar em ilegalidade da dosimetria.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.534.253/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/8/2024,
2/9/2024.

Por fim, a modificação das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de
origem, no sentido de que ambas as majorantes foram determinantes para o êxito da
empreitada criminosa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7
desta Corte. A este respeito, confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra decisão que não conheceu do recurso especial.
2. O Ministério Público sustenta que o acórdão da instância inferior
desconsiderou a fundamentação do Juízo de primeiro grau para exasperar a
pena em razão do concurso de majorantes pela metade, sem apresentar motivo
suficiente para aplicar a fração em quantum superior a
bem como que
1/3,
deveria deslocar a majorante sobejante para a primeira fase da dosimetria da
pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal de
origem, ao redimensionar a dosimetria da pena na terceira fase do processo
dosimétrico, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e se a revisão dessa decisão demandaria reexame do conjunto fático-
probatório.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e
minuciosa para redimensionar a dosimetria da pena, em conformidade
com a Súmula 443 do STJ, que exige fundamentação concreta para
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado.
5. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame
do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54727723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:06
Código de Controle do Documento: 4ddabf28-df0b-4756-b245-bcc444d51703

6. A dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses
excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade, o que não se verifica
no caso em tela.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O aumento na terceira fase de aplicação da pena
no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, conforme a
Súmula 443 do STJ. 2. A revisão da dosimetria da pena em recurso
especial é vedada quando demanda reexame do conjunto fático-
probatório, conforme a Súmula 7 do STJ.".
Dispositivos relevantes citados: CP,
parágrafo único;
art. 68,
IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443;
CF/1988, art. 93,
STJ, Súmula 7; STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
HC 933614/SP,
Turma, DJEN
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
24/02/2025;
REsp 1.977.921/SP,
DJe 02/10/2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 2.101.805/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
20/8/2025.

Conforme consta da decisão agravada, a decisão do Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos termos do art. 68,
parágrafo único, do Código Penal, cabe ao julgador fundamentar a incidência conjunta das
causas de aumento de pena, não bastando a mera indicação do número de majorantes, nos termos
da

Súmula 444/STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
2. A parte agravante sustenta ausência de fundamentação concreta para a
aplicação cumulativa de majorantes na dosimetria da pena de roubo, bem como a
existência de prequestionamento implícito quanto à violação do
do Código
art. 59
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a aplicação cumulativa das
majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo na dosimetria da pena de
roubo foi devidamente fundamentada; e (ii) se há prequestionamento implícito
quanto à violação do
do Código Penal.
art. 59
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação cumulativa das majorantes de concurso de agentes e uso de arma
de fogo foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias concretas do
caso, como o número de agentes envolvidos, o uso de arma de fogo e a maior
periculosidade dos agentes, o que extrapola a simples descrição das majorantes
reconhecidas.
5. A jurisprudência do STJ exige fundamentação concreta para a aplicação
cumulativa de majorantes, conforme o
IX, da Constituição da República e a
art. 93,
o que foi observado no caso em análise.
Súmula 443/STJ,
6. Não há prequestionamento implícito quanto à violação do
do Código
art. 59
Penal, pois a matéria não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, recaindo à
espécie a Súmula 282 do STF.
7. A redução da pena-base ao mínimo legal não acarretaria diminuição da pena
final imposta, tampouco a concessão de outro benefício ao recorrente, configurando
ausência de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação cumulativa de majorantes na dosimetria da pena exige
fundamentação concreta, com remissão às circunstâncias específicas do caso
concreto.
Documento eletrônico VDA54727723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:06
Código de Controle do Documento: 4ddabf28-df0b-4756-b245-bcc444d51703

2. A ausência de debate prévio sobre a matéria no Tribunal de origem impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 282 do STF.
3. A redução da pena-base ao mínimo legal não gera interesse de agir quando não
há impacto na pena final ou em benefícios ao réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, parágrafo único, 157,
§§ 2o, II, e 2o-A, I; Constituição da República,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; STF, Súmula 282;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
AREsp 2.867.883/RN,
Sexta Turma, julgado em 03.06.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
954.561/SP,
em 19/3/2025.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.228.952/SP,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2025,
9/12/2025.

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO.
§ 2o, INCISO
ART. 157,
II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS
MAJORANTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CONTINUIDADE
DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 71,
CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL
FECHADO. QUANTUM DA PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. A aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no
§ 2o,
art. 157,
inciso II (concurso de agentes), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do
Código Penal, encontra-se devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias
concretas do caso, que demonstraram a imprescindibilidade de ambas as majorantes
para a execução do delito, em conformidade com o
parágrafo único, do
art. 68,
Código Penal. Precedentes.
2. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica, prevista no art. 71,
parágrafo único, do Código Penal, foi corretamente fixada em
considerando as
1/3,
circunstâncias judiciais negativas e a gravidade concreta dos fatos, além do número
de crimes praticados. Não há falar em bis in idem, pois a análise das circunstâncias
judiciais do
do Código Penal é exigida para a definição da fração de
art. 59
aumento. Precedentes:
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.718.212/PR,
DJe
19/4/2018,
27/4/2018.
3. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, seja pelo quantum da pena,
seja pela presença de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do
§§ 2o
art. 33,
e 3o, do Código Penal.
4. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, como pretendido pela
impetrante, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável na
estreita via do habeas corpus.
5. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
1.020.893/SP,
julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54727723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/03/2026 10:50:06
Código de Controle do Documento: 4ddabf28-df0b-4756-b245-bcc444d51703

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0258945-3
AREsp 2.989.454 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50013596720248240533
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARLON RICARDO RUFFATO
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARLON RICARDO RUFFATO
ADVOGADA
: NATÁLIA REGINA DE OLIVEIRA - SC058452
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551290803122<41@
2025/0258945-3 - AREsp 2989454 Petição : 2025/0105316-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:52:39
Código de Controle do Documento: 79CA4E29-C184-4630-B92F-D3182AB688DE